Tribunal: TJMT
Processo: 1007349-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007349-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
AGRAVADOS:- NAIR JOCHEM FERREIRA
Agravo de Instrumento n. 1007349-59.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar a intimação da requerida para que se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), por desconto, limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo de eventual devolução em dobro de valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 297, CPC.
O agravante alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende que o prazo para o cumprimento é exíguo, o valor é alto e há necessidade de estabelecer um limite máximo para evitar o enriquecimento ilícito.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito em razão de descontos em seus benefícios previdenciários, referentes a suposto contrato de empréstimo pessoal, o qual não teria celebrado.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Com base em todas estas premissas, verifica-se que a probabilidade do direito está estampada nos documentos juntados com a inicial.
A autora comprovou que efetivamente existem descontos em seu benefício, alegando que jamais efetuou contratações com o Banco requerido.
Quanto ao perigo de dano, ele é evidente. Ora, os descontos mensais no benefício da autora tem limitado os atos de sua vida civil e geram um dano diário que não merece ser perpetrado.
Por fim, registre-se que a medida é reversível, já que, caso se constate a improcedência do pedido, o débito poderá voltar a ser cobrado, inclusive retroativamente, sem maiores consequências ao réu.
Parece-me correto e justo, ante a possibilidade de ser ou não verdadeira a afirmação contida na inicial, entender por ora verdadeiro o pedido formulado, considerando que todos devem agir com lealdade, boa fé e veracidade processual (artigo 77, CPC). (Id 38078993 - Pág. 22)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não há evidência de dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, embora o agravante tenha sido citado somente agora, o decisum foi proferido em 12-5-2017.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator